Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-50.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000917-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADSON SOUZA CARVALHO - CPF: 734.798.611-72 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (RECORRIDO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÁGUA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO,
CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS -
DANO MORAL
CONFIGURADO
-

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 150976380, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda,
tornou definitiva a decisão prolatada nos autos para desconstituir as faturas questionadas, determinando que a empresa reclamada:
b.1)
emita refaturamento para as faturas com vencimento nos meses de julho a setembro de 2020, para o consumo fixado em 10m3, devendo ser retirada a parcela referente a taxa de hidrômetro no valor de R$ 40,00 (quarenta reais);
b.2)
sobre as faturas faça incidir os consectários legais (
regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...
) da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa;
b.3)
faça correção das faturas, monetariamente
(
INPC
)
, e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da unidade consumidora nº
725817-8
, sendo surpreendido com a cobrança indevida das faturas dos meses de
junho/2020 (R$ 223,02)
,
julho/2020 (R$ 76,11) e agosto/2020 (R$ 69,90)
,

que afirma não corresponderem ao real consumo.

Diante disso, entrou em contato com a parte reclamada, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, tendo suspenso o fornecimento de água em seu imóvel em
dezembro/2021
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, tornou definitiva a decisão prolatada nos autos para desconstituir as faturas questionadas, determinando que a empresa reclamada:
b.1)
emita refaturamento para as faturas com vencimento nos meses de julho a setembro de 2020, para o consumo fixado em 10m3, devendo ser retirada a parcela referente a taxa de hidrômetro no valor de R$ 40,00 (quarenta reais);
b.2)
sobre as faturas faça incidir os consectários legais (
regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...
) da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa;
b.3)
faça correção das faturas, monetariamente
(
INPC
)
, e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente
da falha na prestação do serviço do reclamado, na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo,
culminando na suspensão
do fornecimento de água no imóvel do autor, tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à parte demandada, porém, não obteve êxito.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023